Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Citação por edital. Ausência de esgotamento dos meios para localização do réu. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, proposta no bojo de ação de cumprimento de sentença. O agravante alegou nulidade da citação por edital, sob fundamento de que não foram esgotados os meios para sua localização.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das diligências para localização do réu.
III. Razões De Decidir
3.A citação por edital deve ser excepcional, de modo que se exige o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma.
4. Constatado nos autos originários que foram efetuadas tentativas de citação postal e pessoal do devedor em endereços diversos e, ainda, pesquisas nos sistemas eletrônicos à disposição do juízo sem obtenção de êxito, não há que se falar na nulidade da citação por edital. sem obtenção de êxito
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A citação por edital é válida quanto a despeito da utilização dos meios possíveis, restar demonstrado nos autos que o réu se encontra em local incerto e não sabido, após a realização de diversas diligências.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242, 256, § 3o, e 257.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800202, 07257407520228070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023, publ. 23.1.2024; TJDFT, Acórdão 1775650, 07428733320228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.10.2023, publ. 16.11.2023.